Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. LAUDOS DE EXAMES LABORATORIAIS. ESTELIONATO. DELITO DE EXPOR A PERIGO A VIDA E A SAÚDE DE OUTREM. PRELIMINAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FATOS APURADOS E SENTENCIADOS EM FEITOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 171, CAPUT (46 VEZES) E §4o (2 VEZES); NO ART. 298 (61 VEZES); E NO ART. 132, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 2a FASE. AGRAVANTE DA MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA A PENA DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDENTE PARA A PENA DE RECLUSÃO. QUANTUM DA PENA IMPOSTA. PENA DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 66, III, a, da LEP, mormente quando os crimes tidos por continuados foram apurados e sentenciados em feitos distintos, inclusive distribuídos, nesta Instância ad quem, a Relatores diferentes. Na realidade, é inviável a apreciação da continuidade delitiva em sede recursal, devendo eventual pedido de unificação de penas ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais. Precedentes. Afastada a preliminar suscitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento particular, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. O conjunto probatório formado nos autos demonstrou a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que obteve, para si ou em favor da sociedade empresária, vantagem ilícita, mediante fraude e ardil, ao entregar ou mandar entregar às vítimas, resultados falsificados de exames laboratoriais, induzindo-as em erro ao fazê-las acreditar que os resultados lhes pertenciam e eram provenientes da análise de seus próprios materiais biológicos.
4. Improcedente a absorção dos crimes de falsificação de documento particular pelos crimes de estelionato, porquanto o falso é crime autônomo e não se exauriu na prática do delito de estelionato, visto que subsistiu a potencialidade lesiva dos documentos falsificados para a prática do delito de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo (art. 132 do CP).
5. Tendo em vista que não há subsídios que revelem, de forma inequívoca, maiores consequências decorrentes da prática delitiva, o quantum indenizatório arbitrado deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros impostos pela jurisprudência.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.